Tribunal: TJDFT
Processo: 0730230-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESPÓLIO. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL. DEFERIMENTO. EFEITOS EX-NUNC. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. DÍVIDAS CONDOMINIAIS COMPROVADAS. JUROS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. TERMO INICIAL PREVISTO NO ARTIGO 1336, §1o, CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Da gratuidade de justiça. Da documentação apresentada consta que o espólio, ora apelante, não dispõe, no momento, de condições para arcar com as despesas do processo em razão das inscrições na dívida ativa e dos processos de execução em seu desfavor. 1.1. Diante da formulação do pedido de gratuidade de justiça apenas nesta esfera recursal, o deferimento possui efeito ex nunc, não retroagindo para isentar o recorrente das custas e honorários advocatícios fixados na sentença.
2. Preliminar de inépcia da inicial. O valor da causa não deve contemplar apenas a quantia relativa às parcelas vencidas, mas também o correspondente a uma prestação anual das prestações vincendas, o que foi observado na petição inicial, razão pela qual rejeito a preliminar arguida de inépcia da petição inicial.
3. Mérito. Incabível a pretensão do recorrente, de chamar ao feito o herdeiro que está na posse do imóvel ou mesmo de produzir provas para comprovar suas alegações, pois diante da constatação de que o espólio ainda detém a propriedade do bem, é de sua responsabilidade, perante o condomínio, o pagamento das taxas condominiais vencidas ou vincendas, até que os bens sejam efetivamente partilhados.
4. O artigo 1.336 do Código Civil, em §1o, estipula o termo inicial para a incidência dos juros da mora e da multa convencional. Logo, não depende de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, pois decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado. Assim, o devedor condominial se encontra em mora desde o vencimento de cada parcela (mora ex re).
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para deferir a gratuidade de justiça à parte apelante, com efeitos ex nunc.